Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INFRAÇÕES AOS DEVERES ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROCEDIMENTO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALORES DAS MULTAS. TETO MÁXIMO PREVISTO NO REGRAMENTO NORMATIVO INTERNO. REDUÇÃO. CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.337 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO REITERADO. O Código Civil, em seu artigo 1.336, disciplina quais são os deveres dos condôminos, assim como penalidades a serem impostas em caso de descumprimento dessas obrigações. A Convenção do Condomínio e seu respectivo Regimento Interno são normas que disciplinam as relações jurídicas entre o ente condominial e os condôminos, de modo que qualquer discussão que envolva referidas partes deve ser analisada, em princípio, à luz do disposto em tais diplomas. Tendo o condomínio se desincumbido do ônus de comprovar a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revela-se descabido falar em nulidade das sanções impostas, eis que observadas as exigências legais e regulamentares pertinentes, inclusive no que concerne ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Havendo disposição expressa em ato normativo interno de caráter geral e abstrato acerca do valor da multa, deve esta prevalecer em detrimento de previsão inserida apenas em Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.337, do Código Civil, exige-se ação reiterada e contumaz em relação à conduta objeto de sanção anterior, o que, todavia, não sucede na espécie.